Tribunal: TJSP
Processo: 1002633-82.2024.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÕES RECÍPROCAS. Ação Revisional de Contrato Bancário. Contrato de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência.

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DESISTÊNCIA. Petição da parte Autora manifestando a desistência da ação. Não houve o recolhimento do preparo recursal.

SEGURO. Tema Repetitivo 972 do c. STJ. Ausência de indício de que a Autora tenha sido compelida a

Ementa:
APELAÇÕES RECÍPROCAS. Ação Revisional de Contrato Bancário. Contrato de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência.

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DESISTÊNCIA. Petição da parte Autora manifestando a desistência da ação. Não houve o recolhimento do preparo recursal.

SEGURO. Tema Repetitivo 972 do c. STJ. Ausência de indício de que a Autora tenha sido compelida a contratar o seguro, ou mesmo que tivesse a intenção de contratar com outra seguradora. Não verificada "venda casada".

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Não houve a comprovação da prestação do serviço.

TARIFA DE REGISTRO. Legalidade da cobrança dessa tarifa, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe comprovação nos autos de que o serviço foi prestado.
ENCARGOS MORATÓRIOS DA CONDENAÇÃO. A partir da vigência da Lei Federal 14.905/2024, deve ser aplicada a sistemática do Código Civil que fora modificada. Logo, a quantia devida será atualizada pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e acrescida de juros de mora, na forma do art. 406, § 1o, também do Código Civil, ou seja, pela Selic.

RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE E NÃO CONHECIDO O DA AUTORA.